Tribunal: TJSP
Processo: 1043822-86.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão negou provimento ao apelo, mantida a procedência da ação indenizatória. Alegada omissão no julgado. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a respeito, restando bem definido o entendimento da Turma Julgadora. Pretensão de cunho infringente, com reanálise do julgado, para o que não se presta o presente recurso. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão negou provimento ao apelo, mantida a procedência da ação indenizatória. Alegada omissão no julgado. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a respeito, restando bem definido o entendimento da Turma Julgadora. Pretensão de cunho infringente, com reanálise do julgado, para o que não se presta o presente recurso. Decisão mantida. RECURSO REJEITADO.